Tribunal: TJSP
Processo: 1006143-72.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insuficiência de recursos da embargante demonstrada nos autos – Hipótese em que fechou as portas – Gratuidade processual já concedida em primeira instância – Inocorrência de mudança na situação financeira – Conhecimento do recurso de apelação que é medida que se impõe – Embargos acolhidos."